Tribunal: TJMT
Processo: 1014175-16.2025.8.11.0004
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014175-16.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIAMAR DE SOUSA DIAS - CPF: 535.022.801-34 (RECORRIDO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1014175-16.2025.8.11.0004

ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS/MT.

RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

RECORRIDO: DIAMAR DE SOUSA DIAS

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. COBERTURA POR MORTE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIAS DOCUMENTAIS ABUSIVAS E PROTELATÓRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de demanda em que DIAMAR DE SOUSA DIAS, na condição de inventariante e filha herdeira da falecida MARIA JOSÉ DE SOUSA VILELA, postula o recebimento do capital segurado previsto na apólice nº 179, no valor de R$ 4.600,00, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, alegando, em síntese, que sua genitora firmou contrato de seguro com a requerida com cobertura para o evento morte que o óbito ocorreu em 23 de junho de 2019, conforme certidão de óbito acostada aos autos que buscou o recebimento da indenização na via administrativa e que o pagamento foi injustamente negado.
.

2.Sentença procedente. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Compulsando os autos, verifico que a seguradora solicitou documentação complementar em 17/12/2019 (ID 222453204) e encerrou administrativamente o sinistro em 23/06/2021 (ID 222453207), sem que houvesse qualquer tentativa de diálogo ou de orientação efetiva à beneficiária acerca dos documentos faltantes e de como obtê-los.A conduta de encerrar o processo sem solução, após longo período, não pode ser imputada exclusivamente à autora, especialmente considerando a inversão do ônus da prova determinada nesta decisão.A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que as sucessivas exigências documentais sem justificativa plausível configuram prática abusiva e protelatória, violando os princípios da boa-fé objetiva (CC, art. 422) e da função social do contrato (CC, art. 421), não afastando o dever de indenizar, conforme decidido na Apelação Cível nº 00048079520198110008:"As sucessivas exigências documentais por parte da seguradora, sem justificativa plausível, configuram prática abusiva e protelatória, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, o que não afasta o dever de indenizar. (...) A mora injustificada no pagamento da indenização securitária, decorrente de exigências desproporcionais, configura falha na prestação do serviço." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00048079520198110008, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025)No caso concreto, a ré não demonstrou (ônus que lhe cabia, por força da inversão) que as exigências eram razoáveis ou que orientou adequadamente a beneficiária.Assim, reconheço a falha na prestação do serviço (CDC, art. 14) e o dever de indenizar.
4.2. Da natureza do contrato e dos beneficiários
No que tange à natureza prestamista do seguro, a tese defensiva merece acolhimento parcial.Consta da apólice acostada aos autos (ID 216465517) que o contrato — BB Seguro Crédito Protegido, apólice nº 179 — foi firmado com a finalidade de amortizar ou quitar o saldo devedor junto ao estipulante em caso de morte da segurada, sendo o Banco do Brasil S.A. o primeiro beneficiário, nos termos da Resolução CNSP nº 439/2022, art. 31, §2º.O capital segurado de R$ 4.600,00 destina-se, primariamente, à quitação do saldo devedor existente na data do sinistro, vinculado ao contrato de financiamento nº 919647323 (ID 216465517).Contudo, consta da certidão de óbito (ID 216465515) que a segurada faleceu na condição de casada, e da proposta do seguro (ID 216465517) que os beneficiários secundários incluem cônjuge e herdeiros. Assim, verificando-se que a autora é filha da segurada e que há cônjuge sobrevivente, o eventual saldo remanescente do capital segurado, após a quitação do saldo devedor junto ao estipulante, deverá ser dividido igualmente entre o cônjuge e a autora, cabendo a esta a fração de 50% do remanescente, nos termos do art. 115 da Lei nº 15.040/2024, lei que revogou o art. 792 do Código Civil.Ante a ausência de informações precisas nos autos acerca do saldo devedor existente na data do sinistro (23/06/2019), determina-se que a requerida providencie a regular liquidação do sinistro junto ao estipulante, apurando o saldo devedor na data do óbito e, após a quitação da dívida, deposite em juízo o eventual valor remanescente, do qual 50% será destinado à autora DIAMAR DE SOUSA DIAS.
4.3. Dos danos morais
A autora postula indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, alegando que a recusa injustificada da seguradora agravou sua dor em momento de luto.Conforme já fundamentado, a seguradora encerrou unilateralmente o processo administrativo em 23/06/2021, quase dois anos após a comunicação do sinistro (dezembro/2019), sem que houvesse orientação efetiva à beneficiária sobre como obter os documentos solicitados.As sucessivas exigências documentais sem justificativa plausível configuram prática abusiva e protelatória, violando os princípios da boa-fé objetiva (CC, art. 422) e da função social do contrato (CC, art. 421), conforme reconhecido pela jurisprudência do TJMT (Apelação Cível nº 00048079520198110008).Tratando-se de seguro de vida, a mora injustificada no pagamento da indenização não constitui mero aborrecimento, mas agrava a situação de aflição psicológica da família enlutada, configurando dano moral
in re ipsa
(presumido), dispensando prova específica do abalo sofrido.Neste sentido, a jurisprudência do TJMT:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. MORTE DO SEGURADO. DIREITO DA BENEFICIÁRIA. APÓLICE EM VIGÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL E MORAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado na vigência da apólice, e não constatada a inadimplência contratual, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla. A recusa indevida e caprichosa da seguradora ao pagamento da indenização securitária por evento morte ultrapassa o mero aborrecimento pelo descumprimento contratual, ensejando reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. (N.U 1001340-77.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).No caso concreto, a autora, além de lidar com o luto pela perda de sua genitora, viu-se privada de recurso financeiro legítimo por quase 6 anos (de 2019 até o ajuizamento da ação em 2025), em razão da conduta protelatória da seguradora, que encerrou o processo administrativo sem solução.Quanto ao valor, considerando: (i) a gravidade da conduta (encerramento unilateral após 2 anos); (ii) a condição econômica das partes; (iii) o caráter pedagógico da indenização; (iv) a necessidade de evitar enriquecimento sem causa; (v) os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, arbitro a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
5. DISPOSITIVO
Diante do exposto, sugiro que seja
JULGADO PROCEDENTE
o pedido inicial formulado por
DIAMAR DE SOUSA DIAS
em face de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:a) CONDENAR a parte ré a, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado, proceder à regular liquidação do sinistro relativo ao óbito de MARIA JOSÉ DE SOUSA VILELA, ocorrido em 23/06/2019, apurando junto ao estipulante Banco do Brasil S.A. o saldo devedor existente na data do óbito e, após a devida quitação, depositar em juízo o eventual valor remanescente do capital segurado de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), do qual 50% (cinquenta por cento) será destinado à autora, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do sinistro (23/06/2019) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 (28/06/2025), aplicando-se, a partir de então, o IPCA como índice de correção monetária e os juros de mora pela taxa de juros do art. 406 do Código Civil a contar da citação;b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora pela taxa de juros do art. 406 do Código Civil a partir da citação.Sem condenação em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.

3.A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da consumidora.

4. A seguradora não demonstrou que as exigências documentais formuladas eram razoáveis nem comprovou ter prestado orientação adequada à beneficiária para a obtenção da documentação solicitada.

5. As sucessivas exigências documentais sem justificativa plausível e o encerramento administrativo do sinistro configuram prática abusiva, violam os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato e caracterizam falha na prestação do serviço.

6. No seguro prestamista, o capital segurado destina-se prioritariamente à quitação do saldo devedor existente perante o estipulante, cabendo o eventual saldo remanescente aos beneficiários indicados na apólice, observada a legislação aplicável.

7. Ausente prova do saldo devedor existente na data do óbito, impõe-se à seguradora promover a regular liquidação do sinistro, quitar a dívida junto ao estipulante e depositar em juízo o eventual valor remanescente para posterior rateio entre os beneficiários.

8.A recusa injustificada ao pagamento da indenização securitária por evento morte ultrapassa o mero inadimplemento contratual e agrava a situação de aflição da família enlutada, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

9. A indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o longo período de mora e as finalidades compensatória e pedagógica da reparação.

10. A sentença deve ser mantida integralmente pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

11.Recurso conhecido e improvido.

12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026